Tribunal: TCU
Processo: 001.900/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.900/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenice Farias Braga (XXX.399.342-XX) ; Belina Antonia de Arruda Evangelista (XXX.434.881-XX) ; Celina da Gama Calderaro (XXX.070.682-XX) ; Lucielle Keit Oliveira de Lacerda (XXX.752.336-XX) ; Ortencia Caetano Lacerda (XXX.059.841-XX) ; Rayssa Lidielle Oliveira de Lacerda (XXX.752.706-XX) ; Suely Maria de Assis Barreiros (XXX.630.156-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.